Tribunal: TJSP
Processo: 1019489-88.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Plano de Saúde – Revisional de cláusula contratual c.c. repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Declaração da abusividade dos reajustes reconhecida pela ausência de comprovação de aplicação de reajuste previsto em contrato e na Resolução 309/12, da ANS – Restituição de eventuais valores pagos a maior, observada a

Ementa:
Plano de Saúde – Revisional de cláusula contratual c.c. repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Declaração da abusividade dos reajustes reconhecida pela ausência de comprovação de aplicação de reajuste previsto em contrato e na Resolução 309/12, da ANS – Restituição de eventuais valores pagos a maior, observada a prescrição trienal – Danos materiais e morais não configurados – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000722674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019489-88.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes GLÁUCIA
DÉBORA APARECIDA SIMIONI, CLAUDIO SIMIONI JUNIOR 09486494886 - ME
e CLAUDIO SIMIONI JUNIOR, é apelada NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE
S/A.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.
Ficou prejudicado o pedido de sustentação oral, pois a advogada Dra. Lúcia de Fátima
Moura Paiva e Sousa não estava presente na sessão de julgamento telepresencial quando
foi apregoado.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E
J.L. MÔNACO DA SILVA.
São Paulo, 4 de setembro de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019489-88.2019.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 42958 - 2/14
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 1019489-88.2019.8.26.0309 Voto no 42958
Comarca: Jundiaí (1a Vara Cível)
Recorrente(s): Gláucia Débora Aparecida Simioni e outros
Recorrido(s): Notre Dame Intermédica Saúde S/A
Natureza da ação: Plano de saúde Revisional de cláusula contratual c.c repetição de
indébito e indenização por danos morais
EMENTA: Plano de Saúde
Revisional de cláusula
contratual c.c. repetição de indébito e indenização por
danos materiais e morais Aplicação do Código de Defesa
do Consumidor Declaração da abusividade dos reajustes
reconhecida pela ausência de comprovação de aplicação de
reajuste previsto em contrato e na Resolução 309/12, da
ANS
Restituição de eventuais valores pagos a maior,
observada a prescrição trienal Danos materiais e morais
não configurados Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de apelação interposta em face da r. sentença de fls. 333/339
que, em ação declaratória, julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogando a
tutela concedida e condenou os autores ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Recurso (fls. 344/360): pugna pela reforma do julgado, alegando que a
atuação da ANS para estabelecer limites de reajustes, concentra-se nos planos
individuais, não necessitando de prévia anuência desta agência; para reajustar os
prêmios; que estão previstos contratualmente, tendo cumprido o dever de
informação e demais preceitos do CDC; que o contrato de adesão não pode
traduzir, por si só, abusividade, conforme o artigo 54, do mesmo diploma legal.
Tempestivamente interposto o recurso, foram apresentadas as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019489-88.2019.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 42958 - 3/14
contrarrazões (fls. 463/473 e 474/491) e verificando-se presentes os requisitos de
admissibilidade, fica recebido apenas no efeito devolutivo (artigo 1012, § 1o, V, do
Código de Processo Civil.
Fica concedida a tutela de urgência pleiteada para que os autores
continuem a depositar os prêmios mensais, na data do vencimento do boleto,
devendo a requerida se abster de suspender ou cancelar o plano de saúde.
Tendo em vista a situação anômala, não se mostra possível a
realização de audiência de conciliação, nada obstando que as partes apresentem
acordo nos autos.
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 417), devendo os autos ser
remetidos para julgamento telepresencial.
É o relatório, ao qual se acresce o da sentença.
O recurso comporta parcial acolhida.
Por primeiro, cumpre salientar ainda, serem aplicáveis aos planos de
saúde, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto e segundo
Cláudia Lima Marques,
“[...] apesar da L.9656/98, na sua versão atual, nominar os antigos contratos de seguro-
saúde como planos privados de assistência à saúde, indiscutível que tanto os antigos
contratos de seguro-saúde, os atuais planos de saúde, como os, também comuns,
contratos de assistência médica possuem características e sobretudo uma finalidade
comum: o tratamento e a segurança contra os riscos envolvendo a saúde do
consumidor e de sua família ou dependentes. Mencione-se, assim, com o eminente
Professor e Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, que: 'Dúvida não pode haver
quanto à aplicação do Código do Consumidor sobre os serviços prestados pelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019489-88.2019.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 42958 - 4/14
empresas de medicina de grupo, de prestação especializada em seguro-saúde. A forma
jurídica que pode revestir esta categoria de serviço ao consumidor, portanto, não
desqualifica a incidência do Código do Consumidor. O reconhecimento da aplicação do
Código do Consumidor implica subordinar os contratos aos direitos básicos do
consumidor, previstos no art. 6o do Código[...]'” 1.
Além do mais, tal entendimento hoje está pacificado, com a edição da
Súmula 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado segue:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo
os administrados por entidades de autogestão”.
Cuida-se de ação revisional de contrato de plano de saúde c.c
repetição de indébito e indenização, na qual os autores a autora buscam o
afastamento dos reajustes praticados unilateralmente pela requerida, aplicando
índice único de reajuste por agrupamento de contratos; a restituição das quantia
pagas a maior; indenização por danos materiais no valor de R$ 3.200,00 e
indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00, alegando que firmaram
contrato coletivo empresarial com menos de 30 beneficiários, devendo fazer parte
do agrupamento de contratos para fim de reajuste único, nos termos da Resolução
309/12; que sofrendo inúmeros reajustes fora de época, sem informações.
Aduzem que em 2018, a segurada Gláucia, iniciou tratamento de
câncer de mama; que foram negadas autorizações de alguns exames pré-
cirúrgicos, tendo que arcar com o pagamento de R$ 3.200,00; que a prestação dos
serviços foram suspensos, não podendo realizar procedimento que se fazia
necessário; que foi submetida a transtorno, frustração, desgaste psicológico e
emocionais; teve que dispender valores para realizar exames e suspensão de seu
plano de saúde.
1 Contratos no Código de Defesa do Consumidor 4a ed. p.399

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019489-88.2019.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 42958 - 5/14
Em sua contestação, a ré alegou que os reajustes têm respaldo na
legislação e normatizados pela ANS; que o índice de sinistralidade do contrato dos
autores foi superior a 70%, não havendo abusividade e inexistência dos alegados
danos.
Os reajustes aplicados devem ser considerados abusivos.
A hipótese dos autos é de contrato coletivo de pequena empresa, com
apenas quatro vidas, todos da mesma família e embora tenha sido efetivado como
coletivo, deve ser reconhecido como familiar, submetendo-se às regras específicas
deste último.
Nesse sentido:
“Apelação Cível. Plano de saúde Ação cominatória cumulada com
indenização por danos materiais Sentença de improcedência Apelo dos autores
Controvérsia que exige a análise da natureza jurídica do contrato securitário firmado
pelas partes a fim de definir o regime jurídico aplicável, se aquele concernente aos
planos de saúde coletivos, ou as normas dos contratos individuais e familiares, que
gozam de uma maior proteção da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
Autores que contrataram plano de saúde na modalidade coletivo empresarial, tendo
como beneficiários apenas quatro vidas pertencentes ao mesmo grupo familiar Fatos
veiculados na exordial que permitem reconhecer o caráter individual/familiar do
contrato mantido entre as partes “Falsa coletivização” do contrato. Afastada, de plano, a
modalidade coletiva do contrato da relação jurídica determinando, via de consequência,
a incidência do regime jurídico aplicável aos planos de saúde individual e familiar
Reajuste de mensalidade por mudança de faixa etária aos 59 anos Legalidade do
reajuste por mudança de faixa etária, nos termos do Recurso Especial representativo de
controvérsia 1.568.244 RJ Reajuste em princípio válido, ressalvada análise de
abusividade Análise da adequação do contrato à Resolução no 63/2003 da ANS Previsão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019489-88.2019.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 42958 - 6/14
de dez faixas de reajuste Valor da última prestação que não supera seis vezes o valor da
primeira Reajuste acumulado entre a sétima e a décima faixas que também não supera o
acumulado entre a primeira e a sétima faixas Legalidade do reajuste de 68,45% aplicado
à apólice quando da mudança da faixa etária para os 59 anos Inaplicabilidade do
reajuste por sinistralidade aos planos de saúde individual/familiar Incidência dos índices
anuais estabelecidos pela ANS Impossibilidade de rescisão unilateral imotivada do
contrato Norma inserida no artigo 13 da Lei 9.656/98 que impede a denúncia unilateral
do contrato. Contrato que prevê a possibilidade de “upgrade” do plano Interpretação das
cláusulas contratuais em favor do consumidor que autoriza o “downgrade” do plano
Abusividade da cláusula contratual que veda a migração para plano inferior Inexistência
de prejuízo a seguradora uma vez que o valor das mensalidades será condizente à
cobertura contratual do plano de categoria inferior Sentença reformada para o fim de
declarar a nulidade das cláusulas contratuais que permitem o reajuste por sinistralidade,
a rescisão unilateral imotivada do contrato, bem como que veda o downgrade do plano.
Dá-se provimento em parte ao recurso. (TJSP, Apelação no
1069119-32.2017.8.26.0100, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Christine Santini,
j. 15/10/2019).”
APELAÇÃO. Plano de saúde. Contrato individual travestido de coletivo.
Plano de saúde que abrange apenas 5 vidas, sendo 3 delas do mesmo grupo familiar.
Contrato sujeito às normas do CDC. Rescisão unilateral do contrato pela seguradora.
Aplicável o art. 13, par. único, inciso II, Lei no 9.656/98. Precedentes. Rescisão ilegal.
Manutenção do contrato devida. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP,
Apelação no 0009152- 96.2014.8.26.0191, 6a Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria, j. 03/04/2018).”
O contrato firmado se enquadra ao reajuste único coletivo através de
grupamento de contratos (cláusula 8.4) e não tendo a requerida demonstrado que
aplicou os reajustes nestes termos, de acordo com a Resolução 309/12, devem ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019489-88.2019.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 42958 - 7/14
aplicados reajustes pelos índices estabelecidos pela ANS.
Tal solução tem sido admitida por esta E. Corte, conforme se verifica
dos julgados a seguir transcritos:
“APELAÇÃO. Plano de saúde. Sentença de improcedência. Inconformismo dos
autores. Ilegitimidade passiva da ex empregadora confirmada. Reajustes unilaterais
aplicados nas mensalidades pela ré sob o argumento de faixa etária e aumento de
sinistralidade, sem comprovar que os autores anuíram ao contrato com reajustes por
faixa etária e sem qualquer esclarecimento acerca dos reajustes anuais por
sinistralidade em percentual muito acima dos índices da ANS. Planos de saúde
coletivos que embora não se submetam aos índices autorizados pela ANS, devem
demonstrar eventual aumento de custos e sinistralidade de forma minuciosa e clara.
Não demonstração. Violação ao disposto no artigo 51 do CDC. Reajustes que devem
ser limitados ao estabelecido pela ANS. Devolução dos valores pagos a maior de forma
simples. Recurso a que se dá provimento”.
(Apel. 1106024-07.2015.8.26.0100
Rel. Des. José Rubens Queiroz Gomes - 7a
Câmara de Direito Privado j. 11/01/2018).
“APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL - AÇÃO
DECLARATÓRIA C.C. REVISIONAL - ALEGAÇÃO DE AUMENTO ABUSIVO E
ILEGAL NA MENSALIDADE DE 2018 E SUBSEQUENTE PRETENSÃO DE
SUBSTITUIÇÃO PELO ÍNDICE DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS -
SENTENÇA IMPROCEDENTE - INCONFORMISMO DO AUTOR - REAJUSTES
POR SINISTRALIDADE QUE PLANO DE SAÚDE ROTULADO DE COLETIVO
CONTRATAÇÃO QUE MUITO SE ASSEMELHA AO PLANO FAMILIAR,
PORQUANTO, A DESPEITO DE SER CELEBRADO POR PESSOA JURÍDICA,
TEM COMO BENEFICIÁRIOS DOIS SÓCIOS E SEUS RESPECTIVOS CÔNJUGES
- INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - REAJUSTE DE
MENSALIDADES COM FUNDAMENTO EM AUMENTO DA SINISTRALIDADE -
OPERADORA QUE NÃO PROVIDENCIOU O AGRUPAMENTO DE CONTRATOS,
PREVISTO NA RN 309/2012 DA ANS, MEDIDA DESTINADA A REUNIR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019489-88.2019.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 42958 - 8/14
CONTRATOS PARA APLICAÇÃO DE ÍNDICE ÚNICO DE REAJUSTE POR
CONTA DA SINISTRALIDADE - AUMENTO DOS CUSTOS NÃO COMPROVADOS
- APLICAÇÃO DO ÍNDICE DA ANS - SENTENÇA REFORMADA - DADO
PROVIMENTO AO RECURSO
(AC
1030199-18.2019.8.26.0100,
8a
Câmara
de
Direito
Privado,
Relator
Desembargador Silvério da Silva, j. 13/03/2020).
“Apelação Cível - Plano de saúde - Ação cominatória - Sentença de improcedência -
Apelo dos autores - Controvérsia que exige a análise da natureza jurídica do contrato
securitário firmado pelas partes a fim de definir o regime jurídico aplicável, se aquele
concernente aos planos de saúde coletivos, ou as normas dos contratos individuais e
familiares, que gozam de uma maior proteção da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) - Contrato coletivo empresarial que beneficiava três vidas e,
posteriormente, apenas uma pessoa - Ausência dos requisitos previstos na Resolução
Normativa no 195/2009 para classificar o plano como coletivo empresarial - Nítido
caráter individual/familiar do contrato mantido entre as partes "Falsa coletivização"
do contrato - Afastada a modalidade coletiva do contrato firmado e, via de
consequência, determinada a incidência do regime jurídico aplicável aos planos de
saúde individual e familiar - Impossibilidade de rescisão unilateral imotivada do
contrato - Norma inserida no artigo 13 da Lei 9.656/98 que impede a denúncia
unilateral do contrato - Abusividade da cláusula contratual que permite a rescisão
unilateral e imotivada do contrato - Beneficiária que se encontra em tratamento para
doença crônica - Rescisão do contrato durante o tratamento que viola os princípios da
boa fé e da função social do contrato - Sentença reformada - Dá-se provimento ao
recurso.
(AC
1089537-54.2018.8.26.0100,
1a
Câmara
de
Direito
Privado,
Relatora
Desembargadora Christine Santini, j. 05/03/2020)”
Também o entendimento do STJ:
“(...) De fato, para os reajustes anuais nos planos privados individuais ou familiares de
assistência suplementar à saúde, condicionou-se a sua aplicação à prévia aprovação
pela ANS, que divulga, também anualmente, os percentuais máximos de reajuste da
contraprestação pecuniária. Nos planos coletivos, ao contrário, a atuação da Agência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019489-88.2019.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 42958 - 9/14
Reguladora restringe-se, nesse aspecto, a monitorar o mercado, de modo que os
parâmetros para a majoração são decorrentes da livre negociação entre a operadora e
a pessoa jurídica estipulante, possuidora, em tese, de maior poder de negociação, a
resultar, comumente, na obtenção de valores mais vantajosos para si e seus
beneficiários (vide REsp no 1.568.244/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
DJe 19/12/2016). É por isso que a operadora não pode ser obrigada a revisar os preços
das contribuições anuais dos planos coletivos segundo índices autorizados pela ANS
para os contratos individuais, sobretudo porque os cálculos atuariais e a massa de
beneficiários são distintos (cf. Enunciado no 22 da I Jornada de Direito da Saúde).
Ocorre que, dada a vulnerabilidade dos planos coletivos com quantidade inferior a 30
(trinta) usuários, cujos estipulantes possuem pouco poder de negociação diante da
operadora, sendo maior o ônus de mudança para outra empresa caso as condições
oferecidas não sejam satisfatórias, e para dissipar de forma mais equilibrada o risco, a
ANS editou a RN no 309/2012, dispondo sobre o agrupamento desses contratos
coletivos pela operadora para fins de cálculo e aplicação de reajuste anual. Desse
modo, é obrigatório às operadoras de planos privados de assistência à saúde formar
um agrupamento com todos os seus contratos coletivos com menos de 30 (trinta)
beneficiários para o cálculo do percentual único de reajuste que será aplicado a esse
agrupamento (arts. 3o e 12 da RN no 309/2012 da ANS). Consoante o órgão regulador,
tal medida tem justamente por finalidade promover a distribuição, para todo um grupo
determinado de contratos coletivos, do risco inerente à operação de cada um deles, de
forma a manter esses pactos financeiramente equilibrados. (...) Efetivamente, para
combater as consequências negativas de eventual incremento na taxa de sinistralidade
de um único plano, foi criado precisamente o agrupamento de contratos para
solidarizar o risco ao ampliar o mutualismo, mecanismo criado propriamente para
manter o equilíbrio econômico-atuarial da avença para as duas partes”. (STJ, REsp. n.
1.553.013, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.03.2018).
In casu, bastaria que se impusesse à demandada o ônus de trazer aos
autos os elementos que efetivamente comprove ter aplicado o reajuste nos termos
contratuais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019489-88.2019.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 42958 - 10/14
Ora, bastava à ré trazer os documentos necessários à comprovação da
aplicação do quanto disposto no contrato e na resolução acima citada, o que não
fez, muito embora não tenha faltado oportunidade para tanto, não havendo como
se acolher como prova cabal, o relatório de fl. 270.
Desse modo, o fato é que não houve a devida comprovação de
aplicação dos critérios para as majorações.
O caput do art. 4o da Lei no 8.078/90 é claro, ao estabelecer que o
objetivo da Política Nacional de Relações de Consumo deve ser o atendimento às
necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a
proteção de seus interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade de vida, bem
como a transparência e harmonia das relações de consumo.
No caso, repita-se, são injustificados os reajustes aplicados, cabendo
assinalar que o contrato de seguro-saúde não pode servir apenas aos interesses das
recorrentes, mas deve estar em conformidade com sua função social.
A esse respeito, valiosa a lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria
de Andrade Nery2:
“O contrato estará conformado à sua função social quando as partes se pautarem pelos
valores da socialidade (CF 3o, I) e da justiça social (CF 170 caput), da livre iniciativa,
for respeitada a dignidade da pessoa humana (CF 1o, III), não se ferirem valores
ambientais (CDC 51, XIV)”.
2 - Código civil comentado 5a ed. São Paulo Revista dos Tribunais 2007 p. 477 nota 11 ao art.
421.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019489-88.2019.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 42958 - 11/14
E prosseguem os autores3:
“O contrato tem de ser entendido não apenas como as pretensões individuais dos
contratantes, mas como verdadeiro instrumento de convívio social e de preservação dos
interesses da coletividade. Interessa a toda a sociedade, na medida em que os standards
contratuais são paradigmáticos para outras situações assemelhadas. Tudo o que ocorre
relativamente a um contrato terá, forçosamente, repercussão em outros casos que
digam respeito ao mesmo tipo de contrato. Essa é apenas uma das consequências da
nova socialidade do contrato. Além de útil, o contrato tem de ser também justo”.
Portanto, razoável que sejam os índices aplicados substituídos por
aqueles autorizados pela ANS, para os planos individuais e familiares.
Não se mostra possível a condenação da requerida ao pagamento de
indenização por danos materiais ou morais.
Conquanto a autora tenha juntado aos autos recibos e notas fiscais de
consultas médicas e procedimentos, não há como se aferir que teve que arcar com
o pagamento destas despesas em razão de cancelamento ou suspensão dos serviços.
Assim, reconhecidos como abusivos os índices de reajustes aplicados,
eventuais valores pagos a maior devem ser restituídos de forma simples, com
correção monetária desde cada desembolso e juros de mora desde a citação,
devendo ser observada a prescrição trienal (artigo 206, § 3o, IV, do Código de
Processo Civil.
Os danos morais também não restaram configurados.
Isto porque não se demonstrou que a conduta da requerida tenha
ultrapassado o descumprimento contratual, uma vez que não há provas a indicar
3 - op. cit. p. 477.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019489-88.2019.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 42958 - 12/14
situações constrangedoras, sofrimento ou humilhações a que submetidos os autores
ou tenha gerado danos anormais às suas personalidades.
Como é cediço, o dano moral é aquele que traz como consequência a
ofensa à honra, ao afeto, à liberdade, à profissão, ao respeito, à psique, à saúde, ao
nome, ao crédito, ao bem estar e à vida.
Nesse particular, observa Yussef Said Cahali:
“[...] parece mais razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios
elementos; portanto, 'como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor
precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade
individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados
afetos'; classificando-se, desse modo, em dano que afeta a 'parte social do patrimônio
moral' (honra, reputação etc.) e dano que molesta a 'parte afetiva do patrimônio
moral' (dor, tristeza, saudade etc.); dano moral que provoca direta ou indiretamente
dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc.). Ou,
como assinala Carlos Bittar, 'qualificam-se como morais os danos em razão da esfera
da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o
fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da
personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria
valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração
social)” (Dano Moral, Ed. RT, 2a edição, 2000, pág. 20).
Ainda e segundo o exposto pela Profa. Maria Celina Bodin de Moraes:
“A importância de conceituar o dano moral como lesão à dignidade humana pode ser
medida pelas conseqüências que gera, a seguir enunciadas. Assim, em primeiro lugar,
toda e qualquer circunstância que atinja o ser humano em sua condição humana, que
(mesmo longinquamente) pretenda tê-lo como objeto, que negue sua qualidade de
pessoa, será automaticamente considerada violadora de sua personalidade e, se
concretizada, causadora de dano moral a ser reparado. Acentue-se que o dano moral,
para ser identificado, não precisa estar vinculado à lesão de algum “direito subjetivo”
da pessoa da vítima, ou causar algum prejuízo a ela. A simples violação de uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019489-88.2019.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 42958 - 13/14
situação jurídica subjetiva extrapatrimonial (ou de um “interesse extrapatrimonial”)
em que esteja envolvida a vítima, desde que merecedora da tutela, será suficiente para
garantir a reparação. (...). De fato, não será toda e qualquer situação de sofrimento,
tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas apenas aquelas
situações graves o suficiente para afetar a dignidade humana em seus diversos
substratos materiais, já identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade
psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano extrapatrimonial
em sentido estrito” (não há grifos no original). (Danos à Personalidade Humana Rio
de Janeiro Renovar 2009 p. 188/189).
No caso, como se viu, não se demonstrou a existência de danos
indenizáveis.
Destarte, dá-se parcial provimento ao recurso para afastar os
reajustes, aplicando-se somente aqueles autorizados pela ANS e condenar a
requerida a restituir os valores pagos a maior, com as atualizações já fixadas.
Por todo o decidido, fica invertido o ônus sucumbencial, fixando os
honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.
Essas as razões pelas quais se entende ser possível acolher
parcialmente o recurso interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como
necessário e suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que apresentada
e segundo o espectro da lide e legislação incidente na espécie, sem ensejo a
disposição diversa e conducente a outra conclusão, inclusive no tocante a eventual
prequestionamento de questão federal, anotando-se, por fim, haver-se decidido a
matéria consoante o que a turma julgadora teve como preciso a tanto, na formação
de sua convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual desconsideração ao
que quer que seja, no âmbito do debate travado entre os litigantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019489-88.2019.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 42958 - 14/14
Ante o exposto, ao recurso dá-se parcial provimento, nos termos
enunciados.
A.C.Mathias Coltro
Relator